Tribunal: TJBA
Processo: 0160590-55.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0160590-55.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOAO JOAQUIM FONSECA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. RECORRIDO QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO. APELAÇÃO QUE SE REFERE À EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAS PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0160590-55.2008.8.05.0001, tendo como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado JOAO JOAQUIM FONSECA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso. Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR